Tribunal: TJDFT
Processo: 0738769-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECurso PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo as circunstâncias fáticas narradas na sentença coerentes com aquelas contidas na denúncia e nas provas orais coligidas aos autos, deve ser afastada a tese de ofensa ao princípio da congruência.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável as teses de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 do Lei no 11.343/2006.
3. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso desprovido.